Tribunal: STF
Processo: HC 223119
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O tema suscitado no remédio constitucional – aplicação do instituto da detração – não foi debatido pela instância de origem. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Buscam os impetrantes, em suma, “seja imediatamente determinada a análise pelas instâncias subaternas acerca do regime [semiaberto] de cumprimento de pena do paciente, haja vista que está preso preventivamente desde 25/07/2019 e gozando de dias remidos” (eDOC 1, p. 8). 



    É o relatório. 



    Decido.



    2. O mandamus não merece conhecimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito(s) que não foi(ram) submetido(s) a exame perante as instâncias antecedentes, pois tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019).



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    In casu, nota-se constar no voto condutor do acórdão ora impugnado que (eDOC 4, p. 5, grifei):



    [...] o pleito de aplicação do instituto da detração para fins de fixação do regime inicial de desconto da pena não foi analisado pelo Tribunal de origem. Verifico, inclusive, que a matéria não foi objeto do recurso de embargos de declaração opostos pela defesa na origem.



     A simples leitura da cópia dos referidos aclaratórios acostada aos presentes autos (eDOC 3, pp. 53-56) é suficiente para extrair que, de fato, o pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça e replicado a esta Suprema Corte, no presente writ, não foi, a tempo e modo, apresentado ao Tribunal de origem.



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que pretende atuação judicante com duplo per saltum e em substituição à própria atuação da defesa.



    Ressalto que, também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em situações como a que está em exame, o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 215769 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.07.2022; RHC 214111 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.06.2022.



    3. Dessarte, inexistindo constrangimento ilegal extraível da atuação dos juízos antecedentes, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente